Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos. No caso, seus efeitos materiais devem prevalecer, tendo em vista que o conjunto probatório está em harmonia com o arguido pela instituição educacional de ensino.
2. O contrato de prestação educacional em nome da apelante, devidamente assinado como responsável financeira de sua filha, aluna da instituição, bem como o histórico escolar e o demonstrativo das mensalidades inadimplidas, são suficientes para comprovar a prestação de serviços educacionais, em conformidade com o procedimento especial previsto no art. 700 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.